Tribunal: TJPA
Processo: 0016155-14.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016155-14.2019.8.14.0401

APELANTE: FABRICIO GONCALVES DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 129, § 9º DO CPB – REQUER O RECORRENTE A ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO À VÍTIMA OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1. Não há que se falar em insuficiência probatória, vez que o depoimento da vítima se harmoniza com os demais elementos de prova constantes nos autos., Laudo pericial, depoimento da vítima corroborado pelos depoimentos testemunhais.

2. Pena-base estabelecida acima do mínimo legal sem a devida fundamentação. Assim, reduzo o quantum fixado para 03 (três) meses de detenção, tornando-se concreto e definitivo ante a inexistência de circunstâncias que lhe modifiquem. Mantenho o Sursis aplicado.

3. Indenização à vítima devidamente aplicado.

Verifica-se que foi requerido pelo Ministério Público e devidamente fundamentado na sentença, não merecendo reforma.
Destarte, o Superior Tribunal de Justiça em julgado do REsp 1675874 / MS, julgado em Recurso Repetitivo firmou a seguinte tese:
“ Nos

casos

de violência contra a mulher praticados no âmbito
doméstico

e

familiar,

é

possível

a

fixação

de

valor

mínimo
indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso
da

acusação

ou

da

parte

ofendida,

ainda que não especificada a
quantia, e independentemente de instrução probatória”.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,

nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O Julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

FABRÍCIO GONÇALVES DE SOUSA
, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
Recurso de Apelação
contra a sentença do Juízo de Direito da 3ª

Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que o condenou a pena de 05 (cinco) meses de

detenção, em regime aberto, por infringência ao artigo 129, § 9
º do CPB
tendo sido aplicado o Sursis da pena, pelo período de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do CPB, tendo sido condenado ainda ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da vítima.

Narra à denúncia que no dia 26 de julho de 2019, aproximadamente às 23 h, o recorrente agrediu a vítima Marcela do Socorro Dias Nunes Oliveira, sua companheira. Consta dos autos que ambos tinham um relacionamento conturbado e haviam terminado. Que no dia dos fatos a vítima ao chegar na residência do apelante este estava embriagado e iniciaram uma discussão, motivada por ciúmes, ocasião em que foi agredida fisicamente por este, sendo atingida com uma colher de pedreiro, gargalo de garrafa e vidro. Que gritou por socorro e os vizinhos acionaram a polícia, sendo o recorrente conduzido à Delegacia e a vítima para atendimento médico.

Irresignado com a sentença condenatória interpôs o presente recurso, requerendo sua absolvição, aduzindo que a sentença condenatória se baseou em conjunto probatório frágil e duvidoso. Subsidiariamente requer a redução da pena-base para o mínimo legal, aduzindo que o juízo a quo exasperou acima do mínimo sem apresentar qualquer fundamentação. Requereu ainda a exclusão dos danos morais ou a redução do valor fixado.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso por entender que as razões recursais não merecem prosperar.

É o relatório. Sem revisão (detenção)

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Requerer o apelante sua absolvição, aduzindo que a sentença condenatória se baseou em conjunto probatório frágil e duvidoso. Subsidiariamente requer a redução da pena-base para o mínimo legal, aduzindo que o juízo a quo exasperou sem apresentar qualquer fundamentação. Requereu ainda a exclusão dos danos morais ou a redução do valor fixado.

Quanto ao pedido de absolvição
, da análise dos autos, entende esta relatora que não merece prosperar, vez que
a materialidade e autoria delitiva restam devidamente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos, Laudo pericial nº 2019.01.011234-TRA, bem como, os depoimentos colhidos, em que a vítima tanto na esfera policial quanto em juízo relatou as agressões sofridas, sendo corroborado pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, as testemunhas Ana Soraya Campos Barbosa, João Pedro de Souza Veiga e Elton Jhones Pereira Sarges.

Ademais, como é cediço, a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de que a palavra da vítima, nos crimes que envolvem violência no âmbito doméstico e familiar, merece credibilidade, mormente quando amparada por outros elementos probatórios trazidos aos autos, como no exame em exame.

No tocante a pena aplicada
, verifica-se que para o delito em questão o código penal prevê a pena de detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos, tendo o Juízo singular fixado em 05 (cinco) meses de detenção, valorando em seu desfavor os motivos do crime.

Ocorre que na fixação da pena-base o juízo singular não fundamentou a referida circunstância, limitando-se a aduzir:
os motivos não lhes são favoráveis
.

Assim, ante a inexistência de fundamentação concreta, necessária e idônea a exasperar a pena-base fixada, procedo a redução pretendida para o mínimo legal, ou seja, 03 (três) meses de detenção, o qual resultará como definitivo ante a inexistência de outras causas que a modifiquem. Mantenho o sursis da pena aplicado.

Quanto a indenização à vítima
, aplicada em R$ 500,00 (quinhentos reais), verifica-se que foi requerido pelo Ministério Público e devidamente fundamentado pelo Juízo a quo, não mostrando-se exasperada.

Destarte, o Superior Tribunal de Justiça em julgado do REsp 1675874 / MS, julgado em Recurso Repetitivo firmou a seguinte tese:

“ Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expressoda acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”

Nesse sentido, a
fixação na sentença condenatória de
indenização a
título de danos morais à
vítima
de violência doméstica é devida, sendo o
quantum
fixado pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

Ante o exposto, pelas razões expostas no presente voto,
conheço do recurso e

lhe dou parcial provimento,
para reduzir a pena-base do recorrente para 03 (três) meses de detenção, permanecendo inalterada as demais disposições.

É como voto.

Belém, 16/12/2021